Tribunal: TJSP
Processo: 0004195-98.2012.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução fiscal – Infração tributária – Cobrança de diferença de ICMS (alíquota interna e alíquota interestadual) sobre a venda de álcool hidratado – Destinatário localizado no Estado do Mato Grosso que não teria recebido as mercadorias comercializadas – Falta de registro das operações pelo fisco do Estado do Mato Grosso – Incompatibilidade do frete contratado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução fiscal – Infração tributária – Cobrança de diferença de ICMS (alíquota interna e alíquota interestadual) sobre a venda de álcool hidratado – Destinatário localizado no Estado do Mato Grosso que não teria recebido as mercadorias comercializadas – Falta de registro das operações pelo fisco do Estado do Mato Grosso – Incompatibilidade do frete contratado com a distância percorrida – Desconhecimento sobre o efetivo destino das mercadorias, presumindo-se internas as operações comerciais, por falta de comprovação da saída do território paulista – Autuação fiscal que foi objeto de análise em pretérita demanda anulatória apreciada em grau recursal pela C. 13a Câmara de Direito Público – Decreto de improcedência em 1a instância – Acolhimento parcial da pretensão recursal da empresa contribuinte, ora embargante, para limitar a cobrança da multa em cem por cento (100%) do valor do tributo, afastando-se os juros de mora da Lei Estadual no. 13.918/09 - Prevenção da E. 13a Câmara de Direito Público – Apreciação anterior de pretensão recursal oriunda dos mesmos fatos conexos narrados nos presentes embargos à execução fiscal – Regra jurídica do artigo 105, caput e § 3o, do RITJSP.
2. Recurso não conhecido, com determinação.